Tribunal: TJSP
Processo: 2285766-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade judiciária – Postulação do benefício por pessoa jurídica – Necessária comprovação da alegada hipossuficiência econômica-financeira – Enunciado da Súmula no 481 do A. Superior Tribunal de Justiça – Efetiva demonstração da respectiva circunstância, por meio de exaustiva documentação contábil – Reforma da decisão agravada para deferir a justiça gratuita –

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade judiciária – Postulação do benefício por pessoa jurídica – Necessária comprovação da alegada hipossuficiência econômica-financeira – Enunciado da Súmula no 481 do A. Superior Tribunal de Justiça – Efetiva demonstração da respectiva circunstância, por meio de exaustiva documentação contábil – Reforma da decisão agravada para deferir a justiça gratuita – Recurso provido